Tribunal: STF
Processo: RE 1339801
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 608. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. PRESCRIÇÃO. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 709.212. ARTIGO 325-A DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINADA A DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.
    DESPACHO: O Presidente do 1º Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo admitiu o presente recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Inicialmente, verifica-se que o presente recurso extraordinário discute a prejudicial de mérito da prescrição em relação às parcelas de indenização equivalente ao FGTS, devidas em razão da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, quando sucessivamente prorrogados.
    A divergência consiste em definir qual seria o prazo prescricional incidente em tais situações com base na modulação do STF no julgamento do RE nº 709/2012/DF, no ano de 2014, qual seja, o de 05 (cinco) anos ou o de 30 (trinta) anos.
    Sobre o julgado do STF em repercussão geral, tema 608, restou consignado que o prazo prescricional das parcelas devidas a título de FGTS é de cinco anos, em razão da declaração de inconstitucionalidade da normativa que rege o prazo prescricional do FGTS (art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90). No entanto, houve modulação dos efeitos da decisão, definido que para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do referido Tema 608, em 13.11.2014, aplicar-se-ia o prazo da prescrição quinquenal, contudo, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso quando da realização do julgamento, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro, ou seja, trinta anos, contado do termo inicial, ou cinco anos, a partir da data do julgamento.
    Com efeito, embora houvesse divergência quanto à incidência do referido Tema 608 às relações contratuais firmadas pela Fazenda Pública e a interpretação dos efeitos da modulação no caso concreto, inclusive entre os integrantes desta Primeira Turma Recursal da Capital, a recente decisão do Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE nº 1.138.193/ES, deixou expressa a obrigatoriedade da observância do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF, eis que proferido sob o sistema de repercussão geral, nos seguintes termos:
    ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)’
    Todavia, mesmo com a aplicação do precedente vinculante, ainda se vislumbra divergências entre a tese do recurso e a tese do acórdão quanto a sua aplicação no caso concreto pois enquanto esse interpreta que a modulação implicaria na prescrição quinquenal, aquele entende que se trata de prescrição trintenal, ou seja, há conflito entre a tese recursal e o acórdão proferido não sobre a exigência da aplicação do RE nº 709/2012/DF, mas sim sobre da interpretação de sua modelação pois a redação diz apenas que ‘para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’ (pág. 29-30 do voto proferido), portanto como o precedente não deixou de forma mais clara a determinação do prazo prescricional, mas sim um comando lógico, o dispositivo se reveste de dúvidas e divergências em relação a real intenção do relator, gerando assim entendimentos distintos.
    Desse modo, como a matéria já foi reconhecida em sede de repercussão geral pelo precedente já citado e diante da divergência sobre a aplicação do precedente vinculante pelo acórdão prolatado por esta Turma com a tese recursal, confiro seguimento ao presente recurso extraordinário para processamento perante o Supremo Tribunal Federal na forma do art. 1.030, V, alínea b, do Código de Processo Civil.” (Doc. 16)
    Verifico que esta Corte, no julgamento do ARE 709.212 (Relator Ministro Gilmar Mendes, Tema 608), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. A essa decisão foram atribuídos efeitos ex nunc.
    Por sua vez, o artigo 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, in verbis:
    “Art. 325-A. Reconhecida a repercussão geral, serão distribuídos ou redistribuídos ao relator do recurso paradigma, por prevenção, os processos relacionados ao mesmo tema.”
    Ex positis, DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente recurso, por PREVENÇÃO, ao Ministro Gilmar Mendes, nos termos do artigo 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente